Tribunal: STF
Processo: ARE 1583367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ROGERIO ALMEIDA ANTUNES e por ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
Os recursos de ROGERIO ALMEIDA ANTUNES e ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADOS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA QUE ADOTOU PARÂMETROS LEGAIS. AFASTADA HIPÓTESE DEACUMULAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA A TRANSNACIONALIDADE COMAQUELA ATINTENTE A INTERESTADUALIDADE. CRITÉRIO PROPORCIONAL COM ADEQUADAMOTIVAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelos réus ROBSON FERREIRA DIAS, ELIO RODRIGUES, ROGERIO ALMEIDA ANTUNES, , EVERALDO LOPES SOUZA, ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR e LIMEIRA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA contra sentença (evento 471) proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do ilícito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, mediante concurso de pessoas (art. 29 do CP).
2. Segundo a denúncia, os réus se associaram com a finalidade de importar cocaína de forma rotineira do Paraguai para o Brasil, levando-a ao Estado do Espírito Santo. A partir de diálogos obtidos com a quebra de dados dos telefones celulares apreendidos, verificou-se que ALEXANDRE convidou ROGÉRIO para fazer o voo que buscaria a droga no Paraguai e a levaria até uma região rural do Espírito Santo, onde outro membro da quadrilha teria adquirido uma fazenda, que serviria de base para as operações ilícitas. No dia 24/11/2013 quatro dos réus foram presos quando retiravam 445 quilos de cocaína do helicóptero utilizado para o transporte do entorpecente. Além do piloto ROGÉRIO e do copiloto ALEXANDRE, estavam presentes EVERALDO e ROBSON que sinalizaram o local do pouso com plástico preto e providenciaram combustível para reabastecimento da aeronave.
3. Sobre a imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), o magistrado sentenciante deixou de se manifestar por entender que havia uma prevenção da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo onde tramitava uma cautelar de interceptação telefônica onde a noticia do transporte da droga para o Espírito Santo surgiu.
4. As comunicações telefônicas e a intimidade são protegidos por sigilo, direito constitucionalmente reconhecido (CF, artigo 5º, XII). O monitoramento telefônico autorizado judicialmente com base na Lei 9.296/96 é uma relativização desta garantia constitucional, que tem por objetivo viabilizar investigação penal ou instrução processual penal, ditada pela necessidade e razoabilidade do caso concreto, com respeito aos requisitos estipulados na norma regente. O vazamento de informações sigilosas, obtidas por meio da interceptação telefônica, é um ato ilícito previsto no 153, §1º-A, do Código Penal. Não há nos autos elementos que comprovem que o flagrante decorreu diretamente de informação oriunda de um "grampo" ilegal, ou mesmo que tenha havido vazamento ilícito de conversas monitoradas a partir de autorização judicial. O contexto em que ocorreu a prisão em flagrante dos réus realmente sugere que os policiais tiveram prévio conhecimento de que o helicóptero carregado de entorpecentes vindos do Paraguai faria seu pouso naquele local. Mas tal fato não torna a prisão ilícita.
5. É inconcebível entender que, ao ter conhecimento, por meio de uma interceptação telefônica, do andamento de um crime que está para consumar, seria irregular a atuação da autoridade policial que tenha adotado medidas para evitar que os criminosos atingissem seus objetivos e a droga fosse dispersada em território nacional. É certo que o ideal seria solicitar autorização para compartilhamento de provas ou mesmo para uma ação controlada, mas há circunstâncias em que não há tempo diante do desenrolar célere dos fatos e a necessidade de evitar que o crime se consuma ou o exaurimento de suas consequências.
6. Relevante lembrar que a quebra do sigilo das comunicações estava regularmente autorizada pela Justiça Federal de São Paulo e, desse modo, seu conteúdo é lícito. A divulgação controlada de informações obtidas no monitoramento, em circunstâncias e urgência e eminente flagrante, para autoridades policias que possuem atribuição para atuar e evitar que o crime se consuma ou, como no caso, que a droga efetivamente chegue nas mãos de traficantes não torna o flagrante ilícito.
7. Ao ter ter notícia de que outros ilícitos estão para ocorrer, a autoridade policial responsável pela investigação não pode se omitir, deve portanto lançar mão dos instrumentos a seu dispor para investigar os fatos e apurar eventual conduta criminosa da qual teve notícia. No presente caso havia urgência pois a atividade criminosa que se teve conhecimento estava em preparação para ocorrer em um curto espaço de tempo. Incabível tratar tal situação como vazamento ilícito, sob pena de prejudicar as próprias atribuições da autoridade policial previstas na Constituição Federal (art. 144, §1º da CF).
8. Portanto, não reconheço como ilícita a atuação dos policiais, ainda que tenham omitido a origem da informação que levou ao flagrante, pois há que se entender que havia a necessidade de preservar o sigilo e as finalidades originais do monitoramento em curso na Justiça Federal de São Paulo.
9. Importante notar que não se trata de relativização do conceito de prova ilícita ou mesmo aplicação do princípio da proporcionalidade. Neste caso a interceptação telefônica foi devidamente autorizada judicialmente e a notícia do iminente cometimento de crimes que não eram objeto direto daquela investigação não impede que a informação seja repassada com o objeto exclusivo de deter a atividade criminosa em curso.
10. No momento da prisão em flagrante, foram apreendidos onze aparelhos de telefonia móvel e dois aparelhos de GPS. Logo após a lavratura do flagrante, sem representar por autorização judicial, a autoridade policial requisitou a realização de exame pericial nos referidos aparelhos a fim que o setor técnico extraísse os dados e informações dos dispositivos. O apelante argumenta que as informações sigilosas obtidas sem intervenção judicial foram posteriormente transcritas na denúncia como base de fundamentação para concluir pela autoria do crime de tráfico de entorpecente e, ainda para aplicação das causas de aumento pelas supostas transnacionalidade e interestadualidade do delito.
11. O argumento é relevante na medida em que o Supremo Tribunal Federal decidiu no HC nº 165.052/SP que o acesso aos dados registrados em aparelhos celulares deva estar condicionado à prévia decisão judicial, o que não ocorreu nestes autos como exposto acima.
12. Entretanto, na época em que houve a quebra de dados, a posição do STF era diversa. No ano de 2012 o STF julgou o habeas corpus 91.867/PA que versava, dentre outros tópicos, sobre a violação de registros telefônicos sem autorização judicial. Alegava-se suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Na ocasião o excelso pretório afastou a ilegalidade ponderando que não se confundem comunicação telefônica e os registros telefônicos, recebendo, inclusive, proteção jurídica distinta. Registrou o contexto de prisão em flagrante o dever da autoridade policial apreender os equipamentos em posse do flagrado e tentar, a partir dos elementos colhidos, identificar a autoria e materialidade do delito em exame. 
13. Tal entendimento apenas foi revisto no ano de 2020 (HC 168.052). O voto do Eminente Ministro Gilmar Mendes revela que a alteração da posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da necessidade de autorização judicial para a quebra de dados dos telefones celulares apreendidos se deu por um contexto de significativas mudanças na legislação infraconstitucional e na tecnologia dos aparelhos celulares
14. A prisão em flagrante dos réus ocorreu em 24/11/2013, dentro de um contexto completamente diferente e onde o acesso aos dados do telefone podiam ser obtidos sem a autorização judicial, conforme interpretação da Corte Constitucional na época. Desse modo, a autoridade policial agiu dentro de um ambiente de licitude decorrente da interpretação do direito à privacidade realizada pela próprio Supremo Tribunal Federal, em posição que apenas foi alterada sete anos depois. Por tais motivos, descarta-se a alegação de ilicitude das provas, obtidas legalmente eis que na ocasião vigorava entendimento que autorizava o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos sem autorização judicial.
15. Não obstante tenham as apurações se iniciado em São Paulo, com o deferimento de medida cautelar de interceptação telefônica pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, a investigação de origem foi desmembrada, conforme apreensões de drogas ocorridas em outros Estados, havendo encaminhamento de parte dos fatos para a Justiça Federal de Mato Grosso e outra parte para o Espírito Santo, não remanescendo qualquer investigação correlata em andamento na cidade de São Paulo, uma vez que o feito de origem foi arquivado em virtude de não ter sido realizada nenhuma apreensão de drogas naquela localidade, tendo sido coletados apenas indícios do crime de tráfico.
16. A medida cautelar de interceptação telefônica, anteriormente deferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, que poderia gerar a fixação de competência por prevenção (art. 71 do CPP), neste caso não induz a conexão, já que não há mais qualquer investigação ou processo em andamento na cidade de São Paulo em relação aos fatos ora analisados, o que impede a caracterização de conexão e de prevenção daquele Juízo. Tal circunstância foi inclusive analisada por esta Eg. 2ª Turma Especializada no habeas corpus nº 5003905-61.2022.4.02.0000, tendo sido a ordem denegada.
17. Rejeitada a alegação de incompetência da 1ª VF Criminal de Vitória e, ainda, a apelação do MPF no que diz com a necessidade de desmembramento do feito e remessa ao juízo da 5ª VF Criminal de São Paulo. Aplicação da teoria da causa madura para análise da imputação do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.
18. No que concerne ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, é inequívoco que houve expressiva apreensão de cocaína proveniente do Paraguai, em ação orquestrada com a participação de vários agentes, alguns conhecidos outros não, e que resultou na prisão em flagrante e apreensão de 445 quilos de cocaína em 23/11/2013. Entretanto, para configuração do crime de associação para o tráfico é imprescindível demonstrar o pacto associativo estabelecido de forma estável e duradoura com a finalidade de praticar os crimes dos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006. Os elementos carreados aos autos não são suficientes para demonstrar tais requisitos, de modo que quanto a tal crime os réus devem ser absolvidos nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
19. Em relação ao crime do art. 33 da lei 11.343/2006, a autoria e materialidade restou sobejamente demonstrada por meio das provas mencionadas na sentença.
20. A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343 /2006 (STF HC: 193847 SP 0107308-11.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/12/2020).
21. Deve ser revista a dosimetria quanto à aplicação simultânea das causas de aumento previstas no art. 40, inciso I (transnacionalidade) e inciso V (interestadualidade) - (STJ - AgRg no REsp: 1874923 RS 2020/0115911-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020). Quando a interestadualidade (art. 40 , V , da Lei 11.343 /06) configura mero desdobramento do mesmo desígnio delitivo, fica absorvida pela majorante d a transnacionalidade, prevista no inciso I do artigo 40 da Lei de Drogas, salvo se houvesse elementos que indicassem que a intenção do grupo era pulverizar a droga em várias unidades da federação, ao longo do caminho. Não há elementos nos autos indicando que havia intenção de distribuir a droga nos vários estados em que a aeronave pousou para reabastecimento. 
22. Para a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo das seguintes condições: ser o agente primário, portador de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas. No caso destes autos, embora não tenha sido demonstrado que os réus efetivamente participam com estabilidade e permanência de uma associação criminosa nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, a aplicação da causa especial de diminuição da pena do 33, §4º da Lei 11.343/2006 é inviável frente ao montante de droga envolvido (quase meia tonelada de cocaína) e a sofisticada organização que se viu neste episódio com o uso de um helicóptero que passou vários estados da Federação, pousando em alguns deles para reabastecimento, o que demonstra que o fato estava inserido em uma organização muito mais abrangente, que embora não tenha sido desnudada neste processo, não pode ser ignorada.
23. O cálculo da pena guarda certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1625130 PR 2019/0349078-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020). Descartado o aumento da pena base para além do que estabeleceu o magistrado de primeira instância, que dentro dos parâmetros legais e do lastro discricionário de que dispõe, fixou corretamente a sanção na primeira fase da dosimetria.
24. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
25. O MPF argumenta que na terceira fase da dosimetria da pena do réu, esta seja aumentada de ½ (metade), e não de 1/3 (um terço), tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado internacionalmente e entre Estados da Federação, em especial levando em consideração a potencialidade lesiva de traficar quase 0,5 tonelada de cocaína. Como exposto no tópico 5.2, ficou afastada a causa de aumento do inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, uma vez que inexiste nos autos elementos que demonstrem que a droga seria difundida nos estados da Federação em que o helicóptero parou para abastecer. Concordo com o MPF que a exasperação da pena em razão da transnacionaliade neste caso deve ser maior do que aquela estipulada na sentença, considerando que houve a efetiva transposição de fronteiras através de uma aeronave de difícil fiscalização por parte das autoridades, em que transportada elevada quantidade de droga que seria difundida em larga escala. Contudo, tendo sido afastada a interestadualidade, entendo que a fração originariamente aplicada (1/3) deve ser mantida , ainda que referente apenas ao inciso I do art. 40 da Lei 11.343/2006.
26. Penal de multa mantida, sem embargo de que eventual dificuldade no cumprimento da pena possa ser analisada pelo Juízo da Execução penal, que tem melhores condições de verificar a situação do réu ao tempo e fazer os ajustes necessários, inclusive eventual parcelamento, conforme prevê a Lei de Execuções Penais.
27. Para aplicação da majorante do inciso I do art. 40 da Lei 11.343/2006 é irrelevante a ciência do réu de que o entorpecente iria para ou seria proveniente do exterior. Trata-se de vetorial de cunho objetivo em razão do fato comprovado de que a droga foi adquirida no Paraguai configurando a transnacionalidade. Destaco que nos termos da Súmula 607-STJ, sequer há necessidade de que haja efetiva transposição de fronteiras para a aplicação da majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006)
28. Em conclusão, ainda que acolhidas parcialmente as apelações dos réus para afastar a causa de aumento do inciso V do art. 40 da Lei de Entorpecentes, e também acolhida em parte a apelação do MPF para o aumento da fração relacionada ao inciso I do ar. 40 da lei 11.343/2006, o resultado prático é a manutenção da fração utilizada na terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/3.
29. Em que pese concorde integralmente com a criteriosa análise realizada na sentença quanto à culpa in vigilando e culpa in eligendo dos proprietários do helicóptero, capaz de produzir os efeitos previstos no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, que exige apenas o nexo de instrumentalidade para o efeito de confisco, certo é que este Eg. Tribunal já havia decido pela restituição da aeronave, em decisão transitada em julgado em 07/12/2015, no âmbito da apelação criminal nº 0000378-05.2014.4.02.5001. Em termos processuais, portanto, tem razão a empresa apelante quando diz que o perdimento do bem viola decisão transitada em julgado.
30. Parcial provimento das apelações do MPF e dos réus. Absolvição com base na teoria da causa madura quanto ao crime de associação para o tráfico. Provida a apelação para cassar trecho da sentença recorrida que decretou o perdimento do helicóptero usado no transporte da droga.

No recurso extraordinário de ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LIII, LVII, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de ROGERIO ALMEIDA ANTUNES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XLVI, LII e LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Além disso, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Já quanto à insurgência de ROGERIO ALMEIDA ANTUNES, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente